Tribunal: TJMT
Processo: 1025011-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. MEIO IDÔNEO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, sob alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia. A autora pleiteou a declaração de nulidade do ato e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, ao argumento de violação ao art. 43, §2o do CDC. A sentença reconheceu a regularidade da notificação e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta ausência de notificação válida e requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento do dever legal de notificação prévia do consumidor quanto à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, conforme o disposto no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 43, §2o do CDC impõe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes o dever de notificar o consumidor antes de proceder à inscrição de seu nome no banco de dados.
4. A notificação prévia enviada por meio eletrônico (e-mail) é considerada meio idôneo, desde que dirigida ao endereço fornecido pelo credor, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2.158.450/RS).
5. A comprovação do envio da notificação, sem exigência de aviso de recebimento, é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação legal, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência local.
6. A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito limita-se ao envio da notificação ao endereço informado pelo credor, sendo desnecessária a verificação da veracidade dos dados fornecidos.
7. Demonstrada nos autos a remessa da notificação por e-mail ao endereço eletrônico indicado, inexiste ilícito que justifique o cancelamento da inscrição ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do CDC pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que enviada ao endereço fornecido pelo credor.
2. A comprovação do envio da notificação, ainda que sem aviso de recebimento, é suficiente para afastar a alegação de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.
3. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes não possui obrigação de verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo credor para a notificação do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.12.2024; STJ, REsp 1.083.291/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2009; STJ, AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.06.2013; TJMT, Ap 1022164-18.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022; TJMT, Ap 16070/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.07.2015

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025011-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA FERNANDA DE LIMA - CPF: 015.135.981-47 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. MEIO IDÔNEO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, sob alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia. A autora pleiteou a declaração de nulidade do ato e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, ao argumento de violação ao art. 43, §2o do CDC. A sentença reconheceu a regularidade da notificação e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta ausência de notificação válida e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento do dever legal de notificação prévia do consumidor quanto à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, conforme o disposto no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 43, §2o do CDC impõe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes o dever de notificar o consumidor antes de proceder à inscrição de seu nome no banco de dados.

4. A notificação prévia enviada por meio eletrônico (e-mail) é considerada meio idôneo, desde que dirigida ao endereço fornecido pelo credor, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2.158.450/RS).

5. A comprovação do envio da notificação, sem exigência de aviso de recebimento, é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação legal, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência local.

6. A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito limita-se ao envio da notificação ao endereço informado pelo credor, sendo desnecessária a verificação da veracidade dos dados fornecidos.

7. Demonstrada nos autos a remessa da notificação por e-mail ao endereço eletrônico indicado, inexiste ilícito que justifique o cancelamento da inscrição ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do CDC pode ser validamente realizada por meio eletrônico (e-mail), desde que enviada ao endereço fornecido pelo credor.

2. A comprovação do envio da notificação, ainda que sem aviso de recebimento, é suficiente para afastar a alegação de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

3. O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes não possui obrigação de verificar a veracidade dos dados fornecidos pelo credor para a notificação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.12.2024; STJ, REsp 1.083.291/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2009; STJ, AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.06.2013; TJMT, Ap 1022164-18.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022; TJMT, Ap 16070/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.07.2015

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NADIA FERNANDA DE LIMA, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1025011-68.2024, ajuizada em face de SERASA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante insiste que não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2o do CDC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 280223862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que Nadia Fernanda de Lima, formulou pedidos de cancelamento de registro e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré, Serasa S/A, em afronta ao art. 43, §2o do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, a autora reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação e o comprovante de envio e recebimento da correspondência via e-mail, a ré comprovou o envio de notificação à consumidora antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2o do CDC.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2°, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ).

2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR).

4. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2o, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.158.450/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 7/4/2025.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2o, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.- (N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Como se vê, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não há caminho senão o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO

DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009). 2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2o, do CDC, ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento), bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4.- Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Ademais, cumpre esclarecer que a obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

Além disso, é dispensável que a requerida comprove que o endereço da notificação foi o mesmo fornecido pela credora, uma vez que há presunção relativa em seu favor, sendo desnecessária qualquer produção probatória nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação. Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide. (Ap 91019/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

(...) Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação. Precedente do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ.

Se comprovado que a ré/apelante encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 do STJ.- (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação. (...) (Ap 109634/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025